Tribunal: TJES
Processo: 5007174-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007174-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: JOHN LENNON RODRIGUES MARTINS DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Localiza Rent a Car S.A. contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos de ação indenizatória ajuizada por John Lennon Rodrigues Martins da Silva, que indeferiu a denunciação da lide ao locatário do veículo envolvido em acidente de trânsito. A agravante defende a responsabilidade exclusiva do locatário, com fundamento no contrato de locação, e sustenta a validade da contratação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide ao locatário, com base no art. 125, II, do CPC; (ii) estabelecer a responsabilidade da locadora em relação aos danos causados a terceiros no uso do veículo locado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC possui natureza facultativa e não se presta a afastar a responsabilidade da parte principal, mas apenas a assegurar eventual direito regressivo.

A inclusão do locatário no polo passivo, em fase processual avançada e contra a oposição expressa do autor, introduz fundamento novo e compromete a celeridade e a economia processual.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser inviável a denunciação da lide quando a parte busca transferir integralmente a responsabilidade ao terceiro, e não apenas resguardar direito de regresso (AgInt no AREsp 1.910.169/ES).

Nos termos da Súmula 492 do STF, a locadora responde solidária e objetivamente pelos danos causados a terceiros pelo uso do veículo locado, sendo parte legítima na demanda, sem prejuízo de ação regressiva futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC, tem caráter facultativo e não pode ser utilizada como meio de exclusão de responsabilidade da parte principal.

A inclusão do locatário como litisdenunciado em ação indenizatória de acidente de trânsito é incabível quando acarreta tumulto processual e introdução de fundamento novo.

A locadora de veículos responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo uso do veículo locado, conforme Súmula 492 do STF, restando-lhe assegurado eventual direito regressivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; STJ, AgInt no AREsp 1.910.169/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019; STJ, AgInt no REsp 1.748.263/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 19/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007174-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

AGRAVADO:

JOHN LENNON RODRIGUES MARTINS DA SILVA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Localiza Rent a Car S.A. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por John Lennon Rodrigues Martins da Silva, que indeferiu a denunciação da lide.

Em suas razões (id. 13599404) aponta a recorrente, inicialmente, a responsabilidade do locatário pelo acidente, consoante previsão no contrato de locação de veículo apresentado com a contestação.

E mais: ante a contratação por meio eletrônico, não há falar em ausência de assinatura do instrumento, sendo mister a reforma do
decisum.

Pois bem.

Na origem, o autor/agravado ajuizou ação indenizatória argumentando que o veículo de propriedade da agravante avançou o semáforo e colidiu com a sua motocicleta, causando-lhe diversas lesões.

Citada, a locadora requerida apresentou contestação e pleiteou, também, a denunciação da lide ao locatário, intervenção esta que foi negada pelo pronunciamento recorrido.

Dito isso, relembro que, consoante previsão do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

E segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
afastando o manifesto equívoco do caput do art. 70 do CPC/1973 ao prever a obrigatoriedade da denunciação da lide, o caput do art. 125 do Novo CPC corretamente consagra o entendimento de que a denunciação da lide é facultativa, ou seja, se a parte deixar de denunciar à lide o terceiro não perde seu direito material de regresso
” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016, pág. 201).

Sob tais premissas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo,
porquanto eventual inclusão do locatário neste momento importaria em prejuízo à celeridade e economia processual, introduzindo fundamento novo à demanda.

Destaco tratar-se de processo em trâmite há mais de 01 (um) ano e com decisão de saneamento proferida, havendo, inclusive, manifesta oposição do autor ao pleito.

Ademais, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, ratifica ser
“
inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro
. Precedentes”.
(AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Por fim, em observância ao disposto na Súmula nº 492 do STF, patente a responsabilidade solidária da locadora de veículos pelos danos causados pela utilização do veículo locado, a revelar a sua pertinência subjetiva para a demanda, sem que tal conclusão acarrete-lhe prejuízo, porquanto resta assegurado o seu direito de regresso em caso de eventual condenação.

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – LOCATÁRIA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE LIMITAÇÃO DE PROTEÇÃO DE RISCOS CONTRA TERCEIROS – NÃO OBRIGATORIEDADE – DISCORDÂNCIA DO AUTOR – NTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO À DEMANDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A denunciação da lide é espécie de intervenção de terceiro, admitida para assegurar o direto de regresso em favor do litisdenunciante contra o litisdenunciado, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. No caso, a agravante fundamenta seu pedido de denunciação da lide em cláusula contratual que impõe uma limitação de proteção de riscos contra terceiros, uma vez que os valores pretendidos pelo autor da ação seriam superiores aos contratados pela locatária. Ocorre que, ainda que se admitisse que a locatária teria assumido posição de garante, não há que se cogitar no deferimento da pretendida denunciação, mormente porque esta não é mais obrigatória, nos termos do § 1º, do citado artigo 125.
3. Nesse contexto, além de ter ocorrido discordância por parte do autor em réplica, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. 4. Demais disso, por certo que a locadora do automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente com a locatária pelos danos advindos do sinistro, conforme preceitua a Súmula nº 492 do Supremo Tribunal Federal, a saber: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.
5. No que concerne ao pleito de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), não vejo razão para seu deferimento, tal qual apontado pelo juízo primevo. A finalidade de descobrir se o veículo estava ou não coberto por um contrato de seguro é impertinente ao deslinde da causa, seja porque referido órgão não possui o registro de todos os veículos segurados, o que tornaria inócua a diligência, seja porque tal informação deve ser feita pela parte. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006313-24.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 28/09/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO DE LINHARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. - “Consoante orientação do STJ, ‘não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro’ (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).” (AgInt no AREsp 1850758/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30-08-2021, DJe 09-09-2021).
2. - Esclarece a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda, que “O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.”
(AgInt no REsp n. 1.748.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, publicado no DJe de 19-02-2019.) 3. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006930-18.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira. Data do julgamento 22/06/2022).

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)